Tribunal: TJSP
Processo: 2064909-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Insurgência contra a decisão saneadora que, dentre outras coisas, indeferiu a denunciação da lide pretendida pelo agravante – Sob a insígnia de intervenção de terceiros, o agravante exprime verdadeira e indevida tutela de interesses alheios – Negado provimento.